Tribunal: STF
Processo: ACO 447
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
Competência originária  do Supremo  Tribunal, anteriormente
recusada por não se caracterizar conflito federativo, em  ação movida
por  empresa  pública  federal  (EBTU),  contra o Distrito Federal.
         Solução  que não mais subsiste, quando, liquidada a empresa,
passa  a União a  figurar formalmente como ré, na relação processual
(art.  102,  I,  f,  da  Constituição),   caso  em  que  se  impõe  o
reconhecimento da competência desta Corte.